Tribunal: TJSP
Processo: 3001023-43.2013.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante a prática de crime de receptação dolosa. Sentença que desclassificou a conduta e condenou o réu pelo crime de receptação culposa. Recurso da defesa. A conduta do acusado descrita na denúncia não cabe no suporte fático do crime de receptação culposa. Condenação por este delito que reclamava aditamento (artigo 384, do Código de Processo Penal).

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante a prática de crime de receptação dolosa. Sentença que desclassificou a conduta e condenou o réu pelo crime de receptação culposa. Recurso da defesa. A conduta do acusado descrita na denúncia não cabe no suporte fático do crime de receptação culposa. Condenação por este delito que reclamava aditamento (artigo 384, do Código de Processo Penal). Impossibilidade da "mutatito libelli" em segundo grau. Absolvição do réu. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001023-43.2013.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante JOÃO
RAFAEL GONZAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso, a fim de absolver João Rafael Gonzaga, com base no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001023-43.2013.8.26.0205 -Voto no 14.928
2
Voto no 14.928.
Apelante: João Rafael Gonzaga.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Getulina SP.
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante a prática de
crime de receptação dolosa. Sentença que desclassificou a
conduta e condenou o réu pelo crime de receptação culposa.
Recurso da defesa. A conduta do acusado descrita na denúncia
não cabe no suporte fático do crime de receptação culposa.
Condenação por este delito que reclamava aditamento (artigo
384, do Código de Processo Penal). Impossibilidade da
“mutatito libelli” em segundo grau. Absolvição do réu.
Recurso provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar JOÃO RAFAEL
GONZAGA às penas de 2 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, como incurso no artigo 180, parágrafo 3o, do Código Penal
(fls. 389/393).
Apelou a defesa requerendo a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, colima: (a) a redução da sanção
ao mínimo legal; (b) a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 402/407).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 417/422).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001023-43.2013.8.26.0205 -Voto no 14.928
3
(i) no dia 14.04.2013, em hora incerta, na
residência da vítima, localizada na Rua Izabel Joaquina da Rocha, no 49,
CDHU, na Cidade e Comarca de Getulina, VANDERSON MICHELL
MIRANDA subtraiu para si, mediante abuso de confiança, um telefone
celular da marca Samsung, branco e rosa, avaliado em R$100,00, o qual
pertencia à sua prima Simone Miranda;
(ii) entre os dias 14 e 17 de abril de 2013, em
local incerto, porém, na Cidade e Comarca de Getulina, JOÃO RAFAEL
GONZAGA adquiriu e recebeu coisa que sabia ser produto de crime;
(iii) no dia 17.04.2013, em hora incerta, na
residência da vítima, localizada na Rua Izabel Joaquina da Rocha, no 49,
CDHU, na Cidade e Comarca de Getulina, DANILO FERNANDES
CARDOSO adquiriu um telefone celular da marca Samsung, branco e
rosa, avaliado em R$100,00, coisa que sabia ser produto de furto.
Consigne-se que:
(a) o acusado VANDERSON MICHELL
MIRANDA foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, “caput”, do
Código Penal (fls. 178/180);
(b) o processo foi suspenso, nos termos do artigo
89, da Lei no 9.099/95, em relação ao acusado DANILO FERNANDES
CARDOSO (fls. 89/90), sendo declarada extinta sua punibilidade, nos
termos do parágrafo 5o do citado dispositivo legal (fls. 247), ante o
cumprimento de todas as condições impostas (fls. 243);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001023-43.2013.8.26.0205 -Voto no 14.928
4
(c) o processo foi suspenso, nos termos do artigo
89, da Lei no 9.099/95, em relação ao acusado JOÃO RAFAEL
GONZAGA (fls. 152), sendo revogado o benefício (fls. 282).
4. A hipótese é de absolvição.
A imputação deduzida na denúncia é do crime de
receptação dolosa, em que o agente sabe da origem espúria do bem,
cenário diverso do delito de receptação culposa, cujas elementares estão
postas no par. 3o, do artigo 180, do Código Penal e não s encontram
descritas na inicial.
Pelo que a condenação pelo crime na sua forma
culposa (deveria ter presumido que se tratava de coisa obtida por meio
criminoso em razão da desproporção entre valor e o preço) reclamava
aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384, do Código de Processo
Penal. Tal como levado a efeito em primeiro grau, com a devida vênia,
olvidou-se o princípio da correlação entre acusação e defesa, corolário dos
postulados do contraditório e da ampla defesa. Não se cuida de um
situação de “emendatio libelli” (artigo 383, do Código de Processo Penal).
Sucede que não se afigura possível a aplicação da
chamada “mutatio libelli” em segundo grau (Súmula no 453, do Supremo
Tribunal Federal), de sorte que a única solução, dado que houve apenas
recurso da defesa sem postular a nulidade da sentença, é a absolvição do
réu, aplicando-se a orientação corporificada na Súmula no 160, do
Supremo Tribunal Federal (DAMÁSIO DE JESUS, Código de
Processo Penal Anotado, 25a edição, pág. 342).
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001023-43.2013.8.26.0205 -Voto no 14.928
5
a fim de absolver João Rafael Gonzaga, com base no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
LAERTE MARRONE
Relator